Tribunal: TJDFT
Processo: 0716433-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0716433-95.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO BRASIL CENTRAL LTDA. - SICOOB EXECUTIVO REPRESENTANTE LEGAL: LUIZ LESSE MOURA SANTOS, CARLOS ROBERTO SILVEIRA SILVA AGRAVADO: KRYSLEINE FLORES NEPOMUCENO, DOUGLAS DA SILVA LUCAS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto pelo exequente contra decisão que, em execução de título extrajudicial indeferiu o pedido de expedição de ofício ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – CAGED – e ao INSS. O ato impugnado tem o seguinte teor: “INDEFIRO o pedido de expedição de Ofício ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), visto que este Juízo já esgotou os meios disponíveis de localização de bens do devedor. Além disso, não verifico utilidade ou razoabilidade na expedição de Ofício ao Ministério do Trabalho e Previdência, considerando que não há possibilidade de bloqueio de eventuais verbas salariais da parte executada, tendo em vista que o crédito exequendo não possui natureza de prestação alimentícia. INTIME-SE a parte exequente para requerer o que entender ser de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de suspensão da execução pelo prazo de 1 (um) ano, nos termos do artigo 921, §1o, do CPC, independente de nova intimação.” Em apertada síntese, o agravante argumenta que postulou a expedição de ofício ao CAGED, requerendo informação sobre eventual vínculo empregatício dos agravados, com intuito de proceder à penhora sobre salário, caso constatada existência de vínculo laboral, ao argumento de que a jurisprudência admite tal penhora. Informa que foram realizadas pesquisas nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, sem sucesso. Defende que a requisição de informações às repartições públicas e privadas é medida cabível quando a parte demonstra ter esgotado todos os meios disponíveis. Requer, portanto, o deferimento da liminar a fim de que seja determinada a expedição dos ofícios pleiteados e, ao final, a reforma da decisão agravada. Preparo regular (ID. 71206282). É o breve relatório. DECIDO. O recurso é tempestivo e regular. Na forma do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, o ato impugnado é recorrível. Conheço, pois, do recurso. O art. 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a deferir a antecipação da tutela recursal. Na forma do art. 995 do CPC, tal medida se mostra cabível no caso de a imediata produção de efeitos da decisão recorrida apresentar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Examino a probabilidade de provimento do recurso. A agravante busca a realização de diligência junto ao CAGED – Cadastro Geral de Empregados e Desempregados e ao INSS, a fim de se obter informação sobre eventual vínculo empregatício dos devedores, ora agravados, com o objetivo de impor constrição sobre o produto do trabalho. É ônus do credor indicar bens do devedor passíveis de penhora, conforme prescrição contida no art. 798, inciso II, alínea “c”, do CPC. A efetividade da prestação jurisdicional tem sido preocupação do sistema jurídico, que alia tal premissa ao próprio direito de acesso à justiça. Contudo, as medidas de pesquisa patrimonial devem ser tomadas após demonstração de utilidade para o resultado do processo. O Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) foi criado como registro permanente de admissões e dispensa de empregados, sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Esse cadastro é utilizado pelo programa de seguro-desemprego, a fim de conferir os dados referentes aos vínculos trabalhistas, outros programas sociais e como base para elaboração de estudos, pesquisas, projetos e programas ligados ao mercado de trabalho. Não traz, pois, precisão e atualidade suficiente para fundamentar as decisões judiciais de constrição patrimonial. Ademais, a realidade demonstra que tal meio de pesquisa tem sido de pouco proveito, notadamente porque as informações referentes ao salário, de regra, são impenhoráveis até o limite do mínimo existencial. Embora seja viável a utilização dos dados do CAGED para outros objetivos, não é razoável desvirtuar a sua finalidade, prevista em lei e baseada no interesse público, para atender interesses particulares de satisfação de crédito. Nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CADASTRO GERAL DE EMPREGADOS E DESEMPREGADOS (CAGED). EXPEDIÇÃO. OFÍCIO. UTILIDADE. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. 1. O requerimento de que o Poder Judiciário efetue medidas atípicas para a satisfação da execução precisa estar embasado em alguma situação que demonstre a sua utilidade. 2. A existência de débito, por si só, é insuficiente para que seja deferida a requisição de diligências às instituições privadas e públicas pelo Poder Judiciário. As referidas diligências devem se limitar a situações excepcionais, quando demonstrado o esgotamento dos meios ordinários de pesquisa. 3. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1726782, 07024171020238070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 5/7/2023, publicado no DJE: 2/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Na mesma linha, é o entendimento da jurisprudência quanto ao pedido de ofício ao INSS: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO INSS. DILIGÊNCIA INEFICAZ. IMPENHORABILIDADE DA VERBA SALARIAL. 1. Como consequência do princípio da eficiência, diante da impenhorabilidade da verba salarial para pagamento de débito de natureza não alimentar, é inútil a expedição de ofício ao INSS, com o fim de localizar eventual empregador da executada. 2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1421946, 07356921820218070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2022, publicado no PJe: 18/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Ademais, além de a diligência postulada ser de pouca utilidade na busca patrimonial dos devedores, a uma análise perfunctória, não restou demonstrada a impossibilidade de o exequente obter a informação pretendida diretamente. Ausente, portanto, a probabilidade de provimento do recurso. Nesse quadro, não se vislumbram os requisitos legais para a concessão da medida pleiteada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Dispenso informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal, caso queira. Após, retornem o processo concluso para julgamento do recurso. Brasília/DF, 29 de abril de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator r